Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-95.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Honorários advocatícios. Vício. Omissão. Inexistência. Embargos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que conheceu parcialmente das apelações interpostas e fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública com base no critério da equidade. O embargante sustenta a existência de vício de omissão, ao argumento de que os honorários deveriam ter sido fixados com base no valor da causa, e não equitativamente, conforme disposto no art. 85, § 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, em detrimento da aplicação do valor da causa como base de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se constata omissão no acórdão embargado, pois este examinou expressamente o tema dos honorários advocatícios, inclusive com transcrição de fundamentos jurídicos e jurisprudenciais que justificam a fixação por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.
5. A não ocorrência do vício apontado (omissão) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
6. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
7. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.